Tribunal: TJBA
Processo: 8075780-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075780-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RITA ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COMPATIBILIDADE COM REGIME DE SUBSÍDIO. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos da exequente, servidora inativa do magistério estadual com direito à paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio; (ii) estabelecer se subsiste o direito à implantação ou complementação da gratificação nos proventos da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo reconhece expressamente o direito dos servidores inativos e pensionistas à percepção da GEAC no percentual de 31,18%, afastando a tese de incompatibilidade com o regime de subsídio.

4. A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, impondo a observância estrita dos limites do título executivo.

5. A fase de cumprimento de sentença não admite inovação argumentativa nem reexame de fundamentos já superados, nos termos dos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC.

6. A alegação de inexigibilidade da obrigação por suposta incompatibilidade com o regime de subsídio não prospera, pois a matéria foi expressamente enfrentada no título judicial.

7. A eventual incorporação parcial da gratificação não afasta o direito à complementação até o percentual reconhecido judicialmente.

8. A Lei Estadual nº 12.578/2012 não veda expressamente a cumulação da GEAC com o subsídio, nem estabelece rol taxativo de parcelas incompatíveis.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento pela compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e pela impossibilidade de rediscussão da matéria em execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXX, “b”, 37, X e XI, e 100; CPC, arts. 505 e 509, § 4º; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 16.11.2021; STF, ARE nº 1293130/RG (Tema 1.119); STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 345; TJBA, Apelação nº 8000659-32.2024.8.05.0060; TJBA, Apelação nº 8000327-03.2025.8.05.0134.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075780-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
RITA ROSA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07